Tribunal: TJMT
Processo: 30490-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581802-8 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80304901920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80304901920198110001
Requerente: CARLOS BORTOLETI
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: CARLOS BORTOLETI
Conta Judicial 3900106103323
Valor: R$ 6.163,81 (seis mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)
Autorizado: CARLOS BORTOLETI
CPF/CNPJ: 001.281.931-07
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta CARLOS BORTOLETI
CPF/CNPJ Titular Conta 001.281.931-07
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 2764 22365
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 2764-2 Conta corrente: 2236-5
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748890 1/1